Tribunal: TJMT
Processo: 1007630-46.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO EMBARGADA. MANIFESTO CARÁTER PROTELATÓRIO. INOBSERVÂNCIA AS HIPÓTESES LEGAIS PREVISTAS NO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.o 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Inexistindo quaisquer dos vícios como a obscuridade, contradição, omissão, dúvida e erro material, incabível o acolhimento dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.
2. In casu, verifica-se que a Embargante aviou segundo embargos declaratórios, limitando-se a repetir a mesma matéria já apreciada quando da interposição do primeiro embargos declaratórios opostos no ID 50370461 e apreciados por esta E. Turma Recursal no ID 59294991.
3. Segundo embargos de declaração que evidencia o caráter protelatório, com o nítido intuito de retardar o desenvolvimento regular do processo.
4. Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007630-46.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARIANNA SEVILLA DO PRADO - CPF: 054.719.161-82 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE ALMEIDA DE ARRUDA - CPF: 051.061.551-18 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS E O REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020